Tribunal: TJBA
Processo: 8042315-49.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8042315-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR

Advogado(s)
:
HUMBERTO MORAES VIEIRA ALMEIDA

RECORRIDO: HARIANNA DOS SANTOS BARRETO e outros

Advogado(s)
:
HARIANNA DOS SANTOS BARRETO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. QUEIXA-CRIME PARCIALMENTE REJEITADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JECRIM. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA QUANTO AO DELITO DE CALÚNIA. NARRATIVA QUE NÃO DESCREVE FATO CRIMINOSO DETERMINADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR

contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que, nos autos da queixa-crime ajuizada em face de Harianna dos Santos Barreto e Rita Patrícia Freitas Silva, rejeitou a exordial acusatória, por entender ausente justa causa para o prosseguimento da ação penal, especificamente no que concerne ao delito de calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal.

2. Para o recebimento da queixa-crime, exige-se a presença de elementos mínimos que indiquem a materialidade do delito e indícios de autoria, de modo a justificar o regular exercício da ação penal privada.

3. No caso concreto, entretanto, a narrativa apresentada pelo recorrente, ainda que indique desentendimentos de ordem pessoal com as recorridas, não se amolda à figura típica da calúnia, uma vez que não restou evidenciada a imputação falsa de fato determinado e criminoso.

4. Para a caracterização da calúnia, exige-se a descrição inequívoca de um fato específico que constitua crime, não bastando meras ofensas genéricas, adjetivações pejorativas ou manifestações de desapreço, que, a depender do contexto, poderiam configurar, em tese, os crimes de injúria ou difamação, mas não calúnia.

5. Não houve, por parte das recorridas, a imputação de fato delitivo certo e determinado contra o recorrente, com pormenorização de tempo e lugar, dado que, por si só, denota a inadequação típica do crime de calúnia.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8042315-49.2024.8.05.0001, em que figuram como Recorrente ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR e como Recorridas HARIANNA DOS SANTOS BARRETO e RITA PATRÍCIA FREITAS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

3